Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724985-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: HYAGO MORAES REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar em relação à petição de ID. 44075421. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador